Tribunal: TJMT
Processo: 1020830-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020830-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANATINGA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a liminar vindicada, concedendo somente o fornecimento do insumo alimentar requerido - “Ensure 400mg”, nos seguintes termos:
“(...)
Isto posto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao(s) Requerido(s), no prazo de 20 (vinte) dias, conforme as respectivas atribuições disciplinadas no SUS, a liberação e o fornecimento do insumo alimentar requerido – Ensure 400mg, na quantidade necessária de latas por mês (conforme receituário médico), podendo ser dispensado itens de marca diferente das solicitadas na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do Requerente. (...)”
O Agravante sustenta que o Sr. Abel Brito Santiago necessita da disponibilização de fraldas geriátricas pelo poder público, vez que utiliza 3 (três) fraldas por dia, aproximadamente 90 (noventa) por mês, e recebe do Município de Paranatinga apenas 2 (dois) pacotes com 16 (dezesseis) fraldas por mês, totalizando o recebimento mensal de 32 (trinta e duas) fraldas.
Aduz que, o Sr. ABEL é idoso e reside com sua esposa MARIA APARECIDA SANTIAGO também idosa (70 anos), sendo que os dois são aposentados e possuem renda mensal de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) para custear despesas de alimentação, moradia e ainda medicamentos, logo é evidente que o idoso não possui condições de custear os insumos sem prejuízo de seu sustento.
Defende que, a ausência de regulamentação do SUS, não constitui óbice para o fornecimento de fraldas geriátricas pelo Poder Público, quando comprovada a necessidade e impossibilidade de adquirir as fraldas.
Neste contexto, requer que seja o presente recurso recebido, CONHECIDO na forma da lei, CONCEDENDO-SE, inaudita altera parte, a tutela ativa, para o fim de se reformar a decisão sob ID. 38905537, obrigando aos Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT ao fornecimento das fraldas geriátricas, na quantidade de no mínimo 90 (noventa) fraldas por mês, ao Sr. Abel Brito Santiago, determinando a intimação pessoal do Secretário de Estado da Saúde e Secretário Municipal de Saúde, para cumprir a liminar, sob pena de desobediência, ou então determinar o novo pedido de bloqueio das verbas públicas, visando a aquisição do medicamento que a paciente necessita para sobreviver, nos termos do art. 1.019, inc. I, do NCPC.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apreciando o feito, tenho que a liminar vindicada deve ser deferida.
Explico melhor. Para tanto, faço um breve relato do ocorrido nos autos de origem.
O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em favor do Sr. Abel Brito Santiago, vindicado a disponibilização da fórmula alimentar “ensure 400 mg” e fraldas geriátricas, tamanho M, para o mesmo, tendo em vista o seu quadro de saúde atual.
O Juízo singular, analisando a demanda, deferiu parcialmente a liminar vindicada no feito de origem, concedendo tão somente o fornecimento do insumo alimentar requerido - “Ensure 400mg”, e negando a disponibilização, pelos poderes públicos, das fraldas requeridas, vejamos:
“Vistos,
Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em favor de Abel Brito Santiago, objetivando o fornecimento da fórmula alimentar Ensure 400 mg e fraldas geriátricas, tamanho M, diante do quadro de pós operatório tardio de doença de próstata.
(...)
Inicialmente, passa-se à análise do pedido liminar de fornecimento de fraldas geriátricas tamanho M.
Muito embora reste comprovada nos autos a necessidade do uso de fraldas geriátricas pelo paciente, verifico que o município de Paranatinga realiza a dispensação do insumo, em que pese nem sempre possuir em estoque o tamanho mais adequado ao requerente.
As fraldas geriátricas não são materiais de dispensação regular da Rede Pública de Saúde, assim, não constam elencadas em quaisquer das listas de produtos e fármacos assegurados. Conforme atesta o NAT, são produtos de higiene pessoal não padronizados em nenhuma esfera de gestão.
Dessa forma, verifica-se que não há a obrigatoriedade de aquisição dos insumos por parte do SUS. Todavia, constato que o município de domicílio da parte autora, por conta própria, realiza essa distribuição e, como comprova o relatório de saída de materiais por paciente (Id no 33770530), vem prestando o auxílio necessário ao autor, motivo pelo qual não há que se falar em negativa ou desídia do Poder Público.
Ainda, conforme o relatório social realizado pelo próprio Ministério Público e anexado à exordial, o requerente não se encontra em condição de vulnerabilidade social a justificar o pedido de compra das fraldas geriátricas. Assim, caso opte por não utilizar o material fornecido pelo Município de Paranatinga, poderá fazer a aquisição regular por custo próprio.
Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.
Em atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação aos demais usuários do SUS.
Assim, considerando que não há previsão no SUS para a distribuição de fraldas geriátricas, bem como tendo em vista que o Poder Público, por meio do Município de Paranatinga, já fornece ao paciente o insumo em pauta e que este possui os recursos necessários para fazer a aquisição particular destes, caso queira, não verifico, pois, a imprescindibilidade do fornecimento do produto de higiene solicitado alhures.
Isto posto, não vislumbro, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência em relação ao pleito de fornecimento de fraldas geriátricas, motivo pelo qual indefiro o pleito autoral.
(...)
Isto posto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao(s) Requerido(s), no prazo de 20 (vinte) dias , conforme as respectivas atribuições disciplinadas no SUS, a liberação e o fornecimento do insumo alimentar requerido – Ensure 400mg, na quantidade necessária de latas por mês (conforme receituário médico), podendo ser dispensado itens de marca diferente das solicitadas na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do Requerente.”
Pois bem. Penso que, ao contrário do considerado pelo Juízo de origem, o Autor demonstrou os requisitos necessários para ter à sua disponibilização as fraldas requeridas.
Isso porque, verifico que conta nos autos laudos médicos emitidos pelo urologista Dr. Aritony de Alencar Menezes, CRM MT 4952, aduzindo que o Sr. Abel Brito Santiago é paciente idoso, está emagrecido, com infecção de urina de repetição com várias internações, incontinência urinária grave e pós-operatório tardio de próstata, evidenciando a necessidade da fórmula alimentar “ensure 400 mg” e do uso das fraldas.
Ademais, em que pese o Município de Paranatinga aduzir que prioriza suprir a demanda das Unidades de Saúde para pacientes internados, de modo que são fornecidos apenas 2(dois) pacotes de fraldas para os pacientes cadastrados, cada um com 16 (dezesseis) fraldas, segundo o paciente, mediante a apresentação de laudo e receituário médico (Ofício n. 074/2020/SMS/PTGA – em anexo), o laudo médico em anexo ao feito assevera a necessária da disponibilização de 3 (três) fraldas por dia, o que já demonstra a insuficiência da quantidade dispensada pela municipalidade.
Outrossim, verifico que a família do idoso não possui condições de arcar com os custos das fraldas geriátricas requeridas, pois, conforme descrito no relatório do Centro de Referência e Assistência Social, a renda mensal da família é de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), e residem com o paciente a sua esposa, também idosa, a Sra. Luziméria Aparecida Santiago (50 anos – possui deficiência visual), um filho, que possui deficiência na perna, e uma bisneta de oito anos.
Além disso, tenho que a renda mensal supracitada é insuficiente para o pagamento de todas as despesas necessárias aos idosos, tais como alimentação, energia, água, medicamentos, etc.
Por oportuno, destaco, ainda, que o Parquet tentou incansavelmente o fornecimento das fraldas pelo poder público, bem como o desconto na compra destas, mas não houve êxito em tais buscas, vejamos o relatado na inicial:
“ Além disso, a filha do substituído asseverou que o Município de Paranatinga, por meio da Farmácia Básica, disponibiliza, 16 (dezesseis) fraldas por mês, porém, a quantidade não é suficiente, uma vez que seu genitor utiliza mais de 03 (três) fraldas por dia, de modo que a família não possui condições de arcar com essas despesas.
Diante disso, foi oficiada a Farmácia Básica do Município solicitando informações acerca da fórmula alimentar ENSURE 400 mg e das fraldas geriátricas, tamanho M, ao idoso ABEL BRITO SANTIAGO e a Assistência Social requisitando visita e atendimento socioassistencial ao idoso.
Em resposta, por meio do Ofício no 074/2020, a farmacêutica JANAYLE DE FARIA MIRANDA, servidora da Farmácia Básica do Município de Paranatinga se restringiu apenas a informar que a referida fórmula não é fornecida pela Farmácia Básica Municipal, uma vez que não é contemplada pela Comissão Bipartite (CIB) MT, no 245 de 05 de dezembro de 2013, bem como o alimento não é contemplado pelo Alto Custo do Estado. E, em relação as fraldas geriátricas informou que o Município prioriza suprir a demanda das Unidades de Saúde para pacientes internados, de modo que são fornecidos 02 (dois) pacotes de fraldas para os pacientes cadastrados, mediante a apresentação de laudo e receituário médico (Ofício n. 074/2020/SMS/PTGA, anexo).
Na oportunidade, a Farmacêutica informou que o Programa Federal possui convênio com as Farmácias Populares para fornecimento de fraldas geriátricas, por meio do qual as fraldas são dispensadas com desconto de até 90% de desconto.
Atento a isso, o Parquet solicitou a Sra. LUZIMEIRE que angariasse informações acerca da existência desse benefício nas drogarias e farmácias do município e os valores para aquisição das fraldas. Entretanto, após diligenciar-se pelas farmácias e drogarias do município, a Sra. LUZIMEIRE obteve a informação de que realmente existe o convênio e que apenas duas drogarias estariam vinculadas, porém as farmácias não estão conseguindo adquirir as fraldas para revenderem com o desconto (vide autos anexados).
Diante disso, servidor deste Órgão ministerial manteve contato com os proprietários de algumas drogarias e farmácias, ocasião em que foi informado de que a Farmácia Economize, de propriedade do Sr. CLEBSON FERRERIA DE PAULA e a Drogaria Vitória, de propriedade do Sr. AQUILEI T. MEERT, estavam vinculados ao Convênio com o Governo Federal.
Por conseguinte, oficiou-se as referidas drogarias solicitando informações acerca do fornecimento das fraldas geriátricas por meio do Convênio com o Governo Federal, assim como o valor da fórmula alimentar ENSURE 400 mg.
Nota-se que em resposta, o Sr. AQUILEI T. MEERT, proprietário da Drogaria Vitória, informou que o Programa para Fornecimento de Fraldas Geriátricas para pessoa idosa ou pessoa com deficiência encontra previsão legal na Portaria 937/2017, que dispõe que estas serão fornecidas por meio de copagamento (desconto para o usuário).
No entanto, considerando que os preços de referência dos descontos estão desatualizados desde o ano de 2018, o desconto fornecido para o usuário é menor, sob pena de inviabilizar o comércio das fraldas. E, em relação a fórmula alimentar esclareceu não ter interesse em comercializá-la, tendo-se em vista o seu alto custo.
De igual modo, o Sr. CLEBSON FERREIRA DE PAULA, proprietário da Farmácia Economize informou que não estão conseguindo adquirir as fraldas geriátricas por meio do convênio. E, quanto a fórmula alimentar esta custa R$ 73,00 (setenta e três) reais.
Convém salientar que, a família não possui condições de arcar com os custos das fraldas geriátricas e da fórmula alimentar, uma vez conforme descrito no relatório do Centro de Referência e Assistência Social, a renda mensal da família é de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), de modo que a família é composta por duas pessoas idosas, por uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência na perna e uma criança. ”
Por fim, ressalto que a ausência de previsão das fraldas nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) não é óbice ao seu requerimento na via judicial, bem como para que haja a determinação para o poder público disponibilizar tal produto, assim como ocorre com os fármacos não fornecidos pelo SUS, desde que reste comprovado os requisitos necessários para a dispensação destes.
Assim, ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para o fim de determinar que os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Paranatinga-MT forneçam, no mínimo 90 (noventa) fraldas por mês, ao Sr. Abel Brito Santiago.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora